Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-59.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inércia da autora em promover a citação do réu. Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (CPC. art. 485, III) e não na falta de pressuposto processual. Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 485, §1o do

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inércia da autora em promover a citação do réu. Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (CPC. art. 485, III) e não na falta de pressuposto processual. Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 485, §1o do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.